Tribunal: TJPA
Processo: 0000323-67.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000323-67.2007.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: ALBA NAZARETH DOS ANJOS AMARAL, MARIA SARAH GOES NEGRAO, EDNA MARIA COSTA DA COSTA, ODICEIA WANGHON MAIA, MARIA DE FATIMA MASCARENHAS SIMOES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORES PÚBLICOS. ADICIONAL PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação, mantendo decisão de primeiro grau que declarou prescritas as pretensões anteriores a janeiro de 2002 e garantiu o pagamento dos valores retroativos de adicional pelo exercício de cargo em comissão às recorridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em saber se as agravadas fazem jus ao recebimento de valores retroativos referentes ao adicional pelo exercício de cargo em comissão, respeitado o prazo prescricional quinquenal, e se a decisão agravada merece reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O adicional pelo exercício de cargo em comissão foi reconhecido pela Administração Pública antes da revogação do artigo 130 da Lei nº 5.810/94. Tal direito encontra-se amparado pelo princípio do direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da CF/88).
4. A Lei Complementar nº 39/2002 e suas alterações posteriores (LC nº 44/2003) asseguraram a incorporação do adicional aos servidores que completaram o período mínimo antes de sua vigência, preservando os direitos daqueles que já haviam implementado as condições para a aquisição da vantagem.
5. O pagamento de valores retroativos é devido, respeitada a prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/32), sendo legítima a exclusão de verbas anteriores a janeiro de 2002.
6. Os argumentos apresentados pelo agravante foram devidamente enfrentados na decisão monocrática e reproduzem tese já analisada sem a apresentação de elementos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O adicional pelo exercício de cargo em comissão, devidamente incorporado por servidores públicos antes da vigência da LC nº 39/2002, constitui direito adquirido e é devido com base no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

2. É legítima a exclusão de verbas retroativas atingidas pela prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; LC nº 39/2002, art. 94, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJPA, Apelação Cível nº 2019.02751400-25, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe 09.07.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000323-67.2007.8.14.0301

AGRAVANTE:
IGEPPS – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADAS:
ALBA NAZARETH DOS ANJOS AMARAL E OUTRAS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 22297678)

interposto pelo
IGEPPS-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 21279698, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão apelada que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando prescrita a pretensão às verbas anteriores a janeiro de 2002 e garantindo o pagamento dos valores retroativos, em todos os seus termos.

Aduz que em razão de a ex-servidora Odicéia Maia somente ter exercido cargos em comissão por 8 anos e 194 dias, não pode pretender receber além dos 80% (oitenta por cento) da gratificação, o que já lhe vem sendo pago até data atual, conforme se verifica na “Movimentação Pontual” extraída do aplicativo SONDAPREV, utilizado no gerenciamento da folha de pagamento dos segurados deste Instituto.

Assevera que em relação à Autora Maria Sarah Góes Negrão, em análise ao Histórico Funcional e Financeiro constante às fls. 53 dos autos, verifica-se um efetivo exercício de cargos em comissão de 6 anos e 117 dias, fazendo jus, consequentemente aos 60% (sessenta por cento) que já vêm lhe sendo pagos em sua aposentadoria.

Dessa forma, afirma que estaria equivocada e precisa ser revista a sentença que manteve pagamento de retroativo de DAS às beneficiárias sobre um percentual de 100% (cem por cento) da gratificação, uma vez que tal decisão gera enriquecimento sem causa.

Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do agravo interno, para que haja a reforma da decisão agravada e declarada a ausência do direito alegado.

Contrarrazões
pelo Desprovimento do Recurso. (ID n. 22766200)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão apelada que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando prescrita a pretensão às verbas anteriores a janeiro de 2002 e garantindo o pagamento dos valores retroativos, em todos os seus termos.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21279698):

“(...) Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

No presente recurso a apelante insurge-se contra decisão que julgou parcialmente procedente o pleito principal e condenou o apelante ao pagamento dos valores retroativos dos adicionais pelos exercícios de cargo em comissão exercidos pelas autoras ora apeladas, apurados em liquidação, impondo-se, ainda o pagamento de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146.

Analisandos os autos, observa-se que a questão se refere a cobrança de adicional pelo exercício de cargo em comissão, cargos esses ocupados pelas autoras por tempo suficiente a incorporar em seus proventos. A incorporação foi reconhecida pela Administração Pública com fundamento no artigo 130 da Lai nº 5.810/94- Regime Jurídico único dos Servidores Públicos Civis do Estado, que assim determinava:

Art. 130. Ao servidor será devido o adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada.

§ 1º O adicional corresponderá a 10% (dez por cento) da gratificação pelo exercício do cargo ou função, em cada ano de efetivo exercício, até o limite de 100% (cem por cento).

§ 2º O adicional será automático, a partir da exoneração do cargo comissionado ou da dispensa da função gratificada.

O dispositivo acima colacionado foi revogado pelo artigo 101 da Lei Complementar nº 039, de 9 de janeiro de 2002, nos seguintes termos:

"Art. 101. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o art. 130 e parágrafos da Lei 5.810, 24 de janeiro de 1994, e os §§ 2º e 3º do art. 70 da Lei Complementar nº 022, de 15 de março de 1994."

Ocorre que os servidores do Estado que na data da publicação da Lei Complementar nº 39/2002 já tivessem incorporado à sua remuneração a gratificação pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada, teriam preservados os seus direitos nos termos do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantidos e aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico

perfeito e a coisa julgada;

Entendimento semelhante se encontra na própria Lei Complementar nº 39/2002 (com acréscimos na Lei Complementar nº 44 de 23 de janeiro de 2003), na qual foi determinado em seu artigo 94, §2º a garantia do direito adquirido à incorporação de períodos anteriores à vigência da lei, vejamos:

Art. 94. Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei complementar, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente Lei.

(...)

§ 2º Fica assegurado o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada aos servidores e militares estaduais que, até a data da publicação desta Lei, completaram período mínimo exigido em lei para a aquisição da vantagem. (Incluído pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003)

Após a entrada em vigor da LC estadual n.º 44/2003 que acresceu os parágrafos 1º, 2º e 3º ao art. 94, da LC estadual n.º 39/2002, em 23/1/2003, o direito à incorporação pelo exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada aos servidores e militares estaduais, na atividade, foi extinto.

As apeladas exerceram serviço em comissão antes da revogação do dispositivo mencionado, conforme documentos acostados ao processo nos Ids. 10526932, 10526934, 10526936, 10526938 e 10526941.

Fazem, portanto, jus ao recebimento do adicional já concedido em sentença a quo. Sobre o tema, diz a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO LEI 5320/86 E LC 039/2002 ATÉ A EDIÇÃO DA LC 044/2003. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO RESGUARDADO. ART. 94, § 2o LC 039/2002. NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA DOS CONSECTÁRIOS DA CONDENÇÃO. APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA (TEMA 810/ STF - RE 870.957). FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação ordinária em que o autor/apelante pretende a incorporação do porcentual de 30% referente ao exercício de função gratificada exercida pelo autor no período de 08.08.1995 à

24.03.199, fundamentado nas disposições dos artigos 1º, 2º e 4º da Lei 5.320/86. 2. É cabível a incorporação de função gratificada ou cargo comissionado, com fulcro na Lei Estadual no 5320/86, exercidos até a égide da LC 044/2003, em homenagem ao direito adquirido dos servidores resguardado, conforme parágrafo 2o do art. 94 da LC no 39/2002; 3. O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei no 9.494/97, pela Lei no 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga. 4. Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei no 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação da Lei no 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1o- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1o, do CPC/73; 5. Recurso de Apelação Cível conhecido e provido, nos termos da fundamentação. (2019.02751400-25, 206.106, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-07-09)

A sentença já determinou que deve ser respeitado o prazo prescricional quinquenal, retando prejudicada apenas a cobrança de valores anteriores a janeiro de 2002, pois a ação foi ajuizada em janeiro de 2007.

Conforme análise dos autos, as Apeladas Odicéia Wanghon Maia e Maria Sarah Góes Negrão alegam e comprovam fazer jus respectivamente, à 80% e 60% do cargo em comissão, conforme reconhecido no ato de aposentação (Vide id. 10526935 - Pág. 7 e 10526942 - Pág. 3) a título de Adicional pelo Exercício de Cargo em Comissão, não prosperando a tese do recorrente de que não merecerem as autoras perceberem o valor total, uma vez que isso sequer foi pedido.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

Registro que em caso de eventual interposição de Agravo Interno que, havendo declaração de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o agravante poderá ser condenado a pagar ao agravado multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 1.021, §4º do CPC/15.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos inicialmente pelo agravante em sede de apelação e, novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois como já esclarecido, as Apeladas Odicéia Wanghon Maia e Maria Sarah Góes Negrão comprovaram fazer jus, respectivamente, à 80% e 60% do cargo em comissão, conforme reconhecido no ato de aposentação (IDs. 10526935 - Pág. 7 e 10526942 - Pág. 3), a título de Adicional pelo Exercício de Cargo em Comissão, não prosperando a tese do recorrente de que não merecerem as autoras perceberem o valor total, uma vez que isso sequer foi pedido.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21279698, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 17/02/2025